Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 15% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 5% OU 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INCLUSÃO DA ALIMENTANDA EM PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes autora e ré contra sentença que julgou procedente a ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, declarando a paternidade e fixando alimentos em 15% da remuneração bruta do alimentante, deduzidos os descontos obrigatórios. O alimentante pleiteou a redução dos alimentos para 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais líquidos e o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atribuído à causa. A alimentanda postulou sua inclusão no plano de saúde do requerido sem prejuízo da manutenção do percentual alimentar fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os alimentos fixados em 15% dos rendimentos brutos do alimentante devem ser reduzidos para 5% ou 10% dos rendimentos líquidos; (ii) determinar se a alimentanda deve ser incluída no plano de saúde do alimentante sem prejuízo da pensão alimentícia fixada na sentença; e (iii) verificar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa e não da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está fundada no reconhecimento da paternidade, sendo os alimentos devidos em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, mas salário-família e auxílio-creche foi considerado justo, dado o nível de rendimentos do alimentante e as necessidades da alimentanda, presumidas por ser menor de idade.
4. O alimentante não demonstrou que o percentual fixado compromete sua capacidade financeira ou o sustento de seus outros filhos. Além disso, o montante atende de maneira proporcional às despesas da alimentanda, sem excesso.
5. A inclusão da alimentanda no plano de saúde do alimentante foi corretamente indeferida, pois as despesas com saúde já foram consideradas na fixação dos alimentos em pecúnia. A expansão da obrigação, além da quantia em espécie, não encontra respaldo nos elementos apresentados.
6. Não há razoabilidade na consideração do valor da causa como base para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a sentença é condenatória em relação aos alimentos que decorrem do vínculo de parentesco reconhecido, de modo que a referida verba deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação que, no caso, deve corresponder a 12 (doze) prestações da obrigação alimentar fixada, nos termos do que determina o inciso III do artigo 292 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, considerando o princípio da proporcionalidade.
2. O percentual de 15% dos rendimentos brutos, após os descontos obrigatórios, é adequado para atender às necessidades da autora.
3. A consideração de despesas com saúde da alimentanda, no valor dos alimentos fixados, exclui a obrigação de fornecer-lhe adicionalmente plano de saúde, ainda seja o corporativo do qual o alimentante seja beneficiário.
4. A condenação à prestação de alimentos determina que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados com base no somatório de doze prestações mensais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, caput e § 1o; CC, art. 1.703; CPC/2015, art. 85, § 2o; Lei 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419578, 07239724520218070003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 28.04.2022; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019.